Tribunal: STF
Processo: Inq 305
Classe: Inq
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-09
Data de publicação: 1988-03-09

Ementa:
- CONTA SECRETA DA CNEN ('DELTA III'). IRREGULARIDADES QUE TERIAM
OCORRIDO E QUE CONFIGURARIAM PRATICA DELITUOSA (ART. 319, OU 315,
DO CÓDIGO PENAL).
INOCORRENCIA, AUSENTE, DEMAIS DISSO, O DOLO ESSENCIAL.
ARQUIVAMENTO DEFERIDO, SE O REQUER O MINISTÉRIO PÚBLICO, 'DOMINUS
LITIS'. CONTA 'DELTA IV': PROSSEGUIMENTO, NOS TERMOS DA LEI.